Tribunal: STF
Processo: AI 65470
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO E DE SER ADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE,
AO INVES DE ATACAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, SE ADSTRINGE AO
EXAME DE PASSAGEM DELE ONDE NÃO SE CONTEM O FUNDAMENTO EM QUE SE
ESTRIBOU A DECISÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.